Tribunal: TJMT
Processo: 1016209-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016209-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO SANTIAGO DA SILVA - CPF: 112.027.484-22 (PACIENTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), DIOVALDINO RODRIGUES FILHO - CPF: 015.860.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 022.231.243-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), BRUNO SANTIAGO DA SILVA - CPF: 112.027.484-22 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP NÃO DEMONSTRADOS – REITERAÇÃO DE PEDIDO, MATÉRIA JÁ ANALISADA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA SURGIDA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – DESCABIMENTO – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDAMENTOS A ESTE RESPEITO – CONTROVÉRSIAS A SEREM DIRIMIDAS APÓS O DESLINDE PROCESSUAL – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
OITIVA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – SOLENIDADE REALIZADA POR MEIO DE VÍDEO CONFERÊNCIA – RÉU PRESO – CAUSÍDICA PRESENTE NO SISTEMA DE VÍDEO CONFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA – EXAME DE CORPO DE DELITO DO RÉU NÃO REALIZADO – DESPROPÓSITO – EXAME REALIZADO NA VÍTIMA – EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – AÇÃO PENAL TRANSCORRENDO DENTRO DA NORMALIDADE –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

No que diz respeito aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, considerando que tais argumentos são meras reiterações daqueles já analisados pelo órgão colegiado, no julgamento do
habeas corpus
n. 1009388-29.2020, não se conhece do
writ
neste tocante.

Exaustivamente se sabe que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, a exemplo da autoria do delito, ainda mais quando as singelas provas do inquérito policial demonstram satisfatoriamente os indícios de participação do indivíduo no evento criminoso que se pretende apurar, de modo que as controvérsias surgidas no decorrer da instrução criminal devem ser dirimidas pela autoridade judiciária de origem, após o seu término.

Observando-se que a autoridade judiciária
a quo
designou e realizou audiência de instrução por meio de vídeo conferência, na qual contou com a participação do acusado – mesmo dentro do estabelecimento prisional –, que inclusive pode se comunicar com sua advogada antes do início da solenidade, por meio de ligação telefônica, descabe falar em violação ao devido processo legal, além do que, ainda que não houvesse a problemática da pandemia mundial, sabe-se que, de acordo com a regra prevista no artigo
217
do
Código de Processo Penal,
a tomada dos testemunhos pode se dar na ausência dos réus do recinto, ainda que presentes ao ato, ou seja, mesmo que o réu tivesse sido regularmente conduzido para a audiência presencial, isso não significaria que iria efetivamente presenciar as falas das testemunhas, até porque o confronto entre as versões apresentadas pelas testemunhas somente pode ser realizado pela defesa técnica – e não pela pessoa do próprio réu.

Não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar que perdura por pouco mais de cento e vinte dias, ainda mais quando devidamente comprovado que o magistrado singular, mesmo diante da problemática mundial relativa à Covid-19, tem empreendido esforços, realizando audiências por meio de vídeo conferência, justamente para que o feito não fique paralisado.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1016209-49.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dra. Leilaine Pereira Moraes

Paciente:

Bruno Santiago da Silva

Impetrado:

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela
Dra. Leilaine Pereira Moraes,
em benefício de
Bruno Santiago da Silva
, apontando como autoridade coatora o magistrado da
Vara Única da Comarca de Sapezal.

De acordo com os termos da impetração, o paciente é acusado da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, c/c o art. 14, II, CP), e foi preso preventivamente, em 21.4.2020, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.

Segundo a impetrante, já foi realizada a audiência de instrução, ocasião em que as testemunhas arroladas pela acusação trouxeram fatos controversos, causando veementes dúvidas acerca da autoria delitiva. Ademais, sustenta que o paciente não foi intimado acerca da audiência de oitiva das testemunhas, o que configura violação ao devido processo legal, além de cerceamento de defesa e prejuízo ao contraditório.

Assim, afirma que,
“a ausência do acusado na instrução por erro do próprio estado, é motivo idôneo para relativizar a garantia do acusado, tem-se configurada nulidade insanável.”

Por outra vertente, a impetrante alega que não foi realizado o exame de corpo de delito no
acusado/paciente,
e, por se tratar de crime tentado contra a vida, referido exame é imprescindível para demonstrar a materialidade delitiva.

Ademais, invoca o excesso de prazo para o término da instrução criminal, alegando que o paciente permanece preso preventivamente desde 21.4.2020, e, tendo em vista a insistência do
parquet
em ouvir a vítima – que não compareceu para ser ouvida em Juízo –, a instrução criminal se prolongará por demasiado tempo, ainda mais que a vítima é morador de rua e se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificado nos autos.

Por fim, entende que o decreto segregatório não aponta um dado concreto relativo aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a autoridade judiciária fundamentou a necessidade da prisão preventiva com base em ilações genéricas a respeito do passado criminoso do paciente, desprezando que atualmente ele é pessoa trabalhadora e que possui residência fixa.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando-se, caso necessário, algumas medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

No mérito, pede a ratificação da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão vista às pp. 241-244 (Id 53123481).

As informações judiciais encontram-se anexadas às pp. 250-251, oportunidade em que o magistrado singular narra que ocorreu a realização da primeira audiência de instrução no dia 28.7.2020, por meio de vídeo conferência, e, no ato, a defesa teve plena oportunidade de se comunicar com o acusado, via ligação telefônica com a unidade prisional, bem como participou ativamente da solenidade, formulando perguntas às testemunhas e se manifestando quando necessário. Por fim, esclarece que, em razão de a vítima não ter comparecido, redesignou-se a audiência de continuação para o dia 12.8.2020.

Manifestando-se pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Siger Tutiya, no judicioso parecer (Id 54406471) opina, em caráter preliminar, pelo não conhecimento de parte do
writ
, mais precisamente no que diz respeito à discussão em relação aos requisitos da prisão preventiva, por ser reiteração de matéria já analisada por esta Corte, e, no mérito, entende que a ordem deve ser denegada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se na presente impetração a restituição do
status libertatis
do paciente
Bruno Santiago da Silva
, aos argumentos, em síntese, de que:

a) o decreto segregatório não aponta nenhum dado concreto relativo aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;

b) ficou configurada a fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, surgida com as declarações judiciais das testemunhas arroladas pela acusação;

c) houve violação ao devido processo legal, porquanto o paciente não foi intimado e nem participou da audiência de instrução, relativa à oitiva das testemunhas arroladas pela acusação;

d) não foi realizado o exame de corpo de delito no
acusado/paciente,
e, por se tratar de crime tentado contra vida, referido exame é imprescindível para demonstrar a materialidade delitiva;

e) está configurado o excesso de prazo para o término da instrução criminal, pois o paciente permanece preso preventivamente desde 21.4.2020, e, tendo em vista a insistência do
parquet
em ouvir a vítima – que não compareceu para ser ouvida em Juízo –, a instrução criminal se prolongará por demasiado tempo.

Antes de adentrar na análise dos argumentos da impetrante, destaco que os indícios de autoria estão devidamente delineados nos autos, podendo ser verificado do enredo fático-probatório contido na denúncia (Id 52919489) que,
Bruno Santiago da Silva
, ora paciente, e o coinvestigado Diovaldino Rodrigues Filho foram presos em flagrante delito, logo após golpearem com vários socos e chutes a cabeça de José de Arimatéia Alves Carvalho, imbuídos de aparente
animus necandi
, provocando-lhe traumatismo cranioencefálico, tão somente porque a vítima estaria comercializando drogas na cidade de Sapezal/MT sem “pagar um tributo aos irmãos”, e que o ofendido só não pereceu graças à pronta resposta do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, acionado por uma testemunha.

Quanto aos argumentos relativos à ausência de fundamentação do decreto segregatório, pela perspectiva de que não se encontram presentes nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
não conheço do
writ
neste tocante,
porquanto se trata de mera reiteração de matéria já analisada por esta Corte, em 20.5.2020, no âmbito do julgamento do
habeas corpus
n. 1009388-29.2020, cujo aresto transcrevo:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CONSTRITIVO – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUSTENTADA A INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO – ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. É idôneo o decreto prisional que se reporta à gravidade concreta da conduta praticada pelo agente, com base em elementos de informação extraídos dos autos, para justificar a aplicação da ultima ratio, a fim de resguardar a ordem pública (artigo 312, caput, do Código de Processo Penal), não se caracterizando, nessas hipóteses, infringência ao dever constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais. A possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, em virtude da pandemia da COVID-19, deve ser aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da enfermidade em questão, sem perder de vista a aferição da periculosidade de cada um. Assim, quando se trata de indivíduo preso por crime praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa, e/ou que não se enquadra numa dessas categorias, é inviável a concessão do benefício, sobretudo porque as medidas preventivas necessárias já foram adotadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado para evitar o contágio entre a população carcerária.”
(HC n. 1009388-29.2020 – minha relatoria – julgado em 20.5.2020)

Em prossecução, no que diz respeito à sustentada fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, surgida com as declarações judiciais das testemunhas arroladas pela acusação, como já frisei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, exaustivamente se sabe que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para análise aprofundada de questões afetas ao próprio mérito da ação penal.

Nesse ponto, vale dizer que a impetrante nem sequer trouxe aos autos o conteúdo das declarações judiciais das referidas testemunhas, o que já tornaria descabido falar em fragilidade probatória.

E apesar de a douta causídica ter insistido nos memoriais (Id 55568992) que
“em audiência de instrução e julgamento continuada ocorrido no dia 12/08/2020, a vítima o senhor JOSÉ ARIMATEIA não RECONHECEU Bruno como sendo o autor das agressões que este sofreu, conforme gravação do depoimento da vítima em anexo” –
vale dizer que, ao menos por ora, os indícios de autoria, delineados na inicial acusatória, estão em conformidade com o caderno investigativo, de modo que a análise da controvérsia deverá ser melhor aquilatada somente ao término da instrução criminal.

Desse modo, aplica-se ao caso o Enunciado Criminal 42 deste sodalício, que assim preceitua:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Por outra vertente, concernente à alegação de que o paciente não foi intimado ou não participou da audiência de oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, vejo que a alegação é de toda descabida.

Como bem frisou a autoridade judiciária em suas informações:

“
(...) Na data aprazada para realização da solenidade, efetivada por meio do aplicativo teams, nos termos do Provimento 15/2020 -CGJ/MT,
constatou -se o ingresso à sala de videoconferência das defesas técnicas dos acusados
, do representante do Ministério Público e da cadeia pública de Campo Novo do Parecis – localidade em que os denunciados encontram -se segregados. Antes de dar início às oitivas das testemunhas, verificou-se que a câmera da unidade prisional estava desligada, momento em que os agentes penitenciários foram orientados a utilizar as ferramentas necessárias para ativar a imagem, todavia, sem êxito. O estabelecimento penal retirou-se e ingressou novamente à sala de videoconferência, todavia, persistia a falha na imagem.

Diante disso, considerando que, naquele momento, não fazia necessário visualizar a imagem dos acusados, posto que, em proêmio, seria procedida a oitiva das testemunhas, foi dado início a solenidade,
tendo, todavia, este subscritor indagado aos agentes penitenciários se na sala estavam todos e se conseguiam visualizar e ouvir os demais participantes, de modo que os policiais penais responderam positivamente, razão pela qual foi dado início à audiência com a oitiva das testemunhas
, consoante termo anexado no id. 35597762 no processo originário.

Imperioso ressaltar que, em razão da ausência da vítima José Arimatéia Alves de Carvalho, não foi colhido o depoimento dos acusados, sendo conferido prazo ao Ministério Público para indicação de novo endereço. Assim, não se constatou que durante a solenidade não estava presente o denunciado Bruno, eis que, conforme mencionado, a câmera da unidade prisional permaneceu desligada ao longo de toda a audiência. Entretanto,
a advogada constituída pelo acusado acompanhou a instrução, permanecendo na sala de videoconferência até o encerramento da solenidade, formulando perguntas e se manifestando quando necessário.

Consigna -se ainda, que
foi concedido o direito de entrevista prévia da advogada com o réu, via telefone com a unidade prisional
.

Por fim, ante à indicação do paradeiro da vítima, foi designada audiência em continuação para o dia 12 de agosto de 2020, às 09h00min.” (Id 53561512).

Denota-se que não há falar em qualquer violação ao devido processo legal, e muito menos que tenha ocorrido cerceamento de defesa e prejuízo ao contraditório, conforme sustentado pela impetrante.

Sabe-se que estamos vivenciando momento de pandemia mundial, relativa ao surgimento da Covid-19, e, para evitar o crescimento de contágio da doença foram adotadas diversas medidas, inclusive dentro do sistema judiciário, como suspensão de audiências.

Contudo, no caso dos autos, como se observa da documentação anexa, a autoridade judiciária empreendeu esforços, designou e realizou audiência de instrução por meio de vídeo conferência, na qual inclusive contou com a participação do acusado – mesmo dentro do estabelecimento prisional –, que, por sua vez, ainda pode se comunicar com sua advogada antes do início da solenidade.

Importante elucidar que, ainda que não estivéssemos vivenciando a problemática da pandemia mundial, sabe-se que, de acordo com a regra prevista no artigo
217
do
Código de Processo Penal,
a tomada dos testemunhos pode se dar na ausência dos réus do recinto, ainda que presentes ao ato, ou seja, mesmo que ele tivesse sido regularmente conduzido para a audiência presencial, isso não significaria que iria efetivamente presenciar as falas das testemunhas.

Além disso, a impetrante deve saber que o confronto entre as versões apresentadas pelas testemunhas somente pode ser realizado pela defesa técnica – e não pela pessoa do próprio réu. Como dito, a causídica se encontrava presente no ato processual e teve a ampla oportunidade de questionar as testemunhas ouvidas na ocasião, além do próprio réu, previamente, por meio de ligação telefônica.

Assim, percebe-se que não houve prejuízo algum à defesa e muito menos violação ao devido processo legal.

Quanto à ausência de realização de exame de corpo de delito
no paciente,
como fator de afastamento da materialidade delitiva, vejo, novamente, que se trata de argumentação equivocada, pois, o paciente não é a vítima do crime de tentativa de homicídio. Evidentemente, a não realização do exame de corpo de delito relativo ao paciente, em nada interfere na materialidade delitiva.

Dessarte, não vejo necessidade de delongas sobre esta questão.

Por fim, no que tange ao alegado excesso de prazo da custódia, tem-se,
in casu
, que o paciente permanece preso preventivamente desde o dia 21.4.2020, de modo que, tendo em vista que o tempo de encarceramento atualmente corresponde a cerca de cento e vinte dias, nem sequer há cogitar em excesso de prazo da custódia.

Como dito anteriormente, mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, a autoridade judiciária tem dado o devido impulsionamento aos autos, inclusive realizando audiência de instrução por meio de vídeo conferência.

Aliás, importante frisar que a audiência de instrução e julgamento que havia sido redesignada para a tentativa de ouvir a vítima, foi devidamente realizada em 12.8.2020, oportunidade em que esta foi devidamente ouvida, conforme afirma a própria impetrante nos mencionados memoriais (Id 55568992), de sorte que, ao que tudo indica, a instrução criminal se encaminha para seu término, e, em momento algum se percebeu qualquer desídia da autoridade judiciária acoimada de coatora ou que o feito se encontrava indevidamente paralisado.

Portanto, não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente do
writ
, e, na parte conhecida denego a ordem manejada em benefício de
Bruno Santiago da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020